Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017743-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ROBERVAL BERNARDES CABRINI - CPF: 045.610.478-08 (EMBARGADO), SEVERINO ALVES MARTINS - CPF: 340.258.201-53 (EMBARGANTE), LUIZ ALVES MARTINS - CPF: 345.353.731-91 (EMBARGANTE), ZELINA ALVES MARTINS DA LUZ - CPF: 781.918.661-53 (EMBARGANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL ALVES MARTINS - CPF: 044.114.551-53 (EMBARGANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração oposto em face de acórdão que suspendeu a execução para entrega de coisa certa, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa diante do sobrestamento dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou erro material, por ter considerado existente decisão de suspensão dos embargos à execução, quando, segundo os embargantes, eles teriam sido recebidos sem efeito suspensivo

III. Razões de decidir

A alegada contradição não subsiste, uma vez que, embora inicialmente recebidos sem efeito suspensivo (09/09/2022), os embargos à execução foram posteriormente suspensos em sede de decisão de saneamento processual proferida em 10/04/2024 (ID 290470356), o que constitui a premissa fática correta acolhida pelo acórdão embargado.
A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, hipótese que não se amolda às finalidades do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexiste contradição ou erro material quando o acórdão embargado se fundamenta em decisão superveniente de suspensão dos embargos à execução, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Severino Alves Martins e outros,
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no âmbito do agravo de instrumento interposto por
Roberval Bernardes Cabrini
, que, reformando decisão de primeiro grau, determinou a suspensão do curso da execução para entrega de coisa certa, sob o fundamento da existência de decisão anterior que teria sobrestado os embargos à execução, reconhecendo-se a chamada “prejudicialidade externa”.

Nas razões recursais, alegam os embargantes a existência de contradição no julgado, porquanto, o acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que teria havido decisão de suspensão dos embargos à execução (proc. nº 1001310-42.2022.8.11.0011), o que, de fato, jamais ocorreu, visto que estes foram recebidos sem efeito suspensivo, nos termos do despacho de 09/09/2022.

Sustentam a ocorrência de erro material, uma vez que o acórdão baseou-se em informação equivocada suscitada pelo agravante, induzindo esta Corte em erro.

Apontam violação ao dever de veracidade e à boa-fé processual, diante da conduta processual do agravado, que apresentou alegações destituídas de respaldo nos autos, pontuando a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, a fim de que seja revogada a suspensão indevidamente decretada e restabelecido o prosseguimento da execução.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Contrarrazões pelo embargado no ID n. 310112398, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada.

Não se admitindo, todavia, que se utilizem como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

No caso em análise, sustentam os embargantes a ocorrência de contradição e erro material no acórdão embargado, ao fundamento de que jamais teria existido decisão suspendendo os embargos à execução (proc. nº 1001310-42.2022.8.11.0011), eis que estes foram recebidos, em 09/09/2022, sem efeito suspensivo.

Todavia, a argumentação não merece guarida.

É certo que o despacho inicial de 09/09/2022 efetivamente recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Entretanto, conforme consta do saneamento processual realizado em
10/04/2024 (ID n. 290470356)
, o juiz de primeiro grau reconheceu expressamente a necessidade de suspensão dos embargos à execução em razão da existência de prejudicialidade externa com ação revisional conexa, determinando, assim, o sobrestamento da marcha processual.

Logo, a premissa sobre a qual se edificou o acórdão embargado — a existência de decisão que suspendeu os embargos à execução — encontra respaldo inequívoco nos autos, não havendo falar em erro material ou contradição. O equívoco decorre, em verdade, do inconformismo da parte embargante com a solução conferida à controvérsia.

Também não procede a alegação de contradição interna, visto que a decisão embargada apoiou-se em fatos e elementos processuais supervenientes ao despacho inicial de 09/09/2022, sendo a decisão de 10/04/2024 — proferida no saneamento — a que se mostrou relevante e eficaz para a análise da prejudicialidade externa. Assim, inexiste incoerência lógica entre o julgado e a realidade processual.

No mais, anoto que a invocação de precedentes anteriores ou a insurgência contra suposta violação a deveres processuais do embargado fogem ao escopo estrito dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para atacar o mérito da decisão colegiada, tampouco para se insurgir contra a fundamentação que não se amolda à pretensão da parte.

Dessa forma, o que se constata é o
mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento
,
o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025